Tribunal: TJBA
Processo: 0503051-08.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503051-08.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOISÉS CARNEIRO SACRAMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E REPOUSO NOTURNO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PERÍCIA DISPENSÁVEL QUANDO OS VESTÍGIOS DESAPARECEM. - A confissão espontânea do réu, rica em detalhes e corroborada pelo depoimento da vítima, constitui prova suficiente para a condenação, ainda que produzida na fase inquisitiva, quando confirmada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. - A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos. - A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora da escalada quando outros elementos probatórios demonstram sua configuração, aplicando-se o disposto no art. 167 do CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503051-08.2017.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante MOISÉS CARNEIRO SACRAMENTO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator, e o fazem pelas razões a seguir: